Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. APELANTE SEM BENS. TEM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS APÓS COBRADA A DÍVIDA DO CARTÃO. GRATUIDADE DEVIDA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. EQUIPARA-SE AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, 290). SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apelante sem bens declarados (DIRPF) e dívida de cartão de crédito de quase sete vezes o seu salário líquido e pouco mais de dois salários-mínimos, após o pagamento mínimo do cartão, faz jus à justiça gratuita.
2. Apesar da desistência da ação seguir, em regra, o princípio da causalidade previsto no artigo 90 do CPC, quando a desistência é consequência do não recolhimento das custas iniciais, cabe a adoção do artigo 290 do CPC, caso em que fica dispensada de todos os consectários da sucumbência.
3. Deu-se provimento ao recurso.